Tribunal: STF
Processo: AI 729055
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Acórdão paradigma. 
   Matéria diversa da discutida no acórdão embargado. Inteligência 
   do art. 330 do RISTF. Agravo regimental não provido. Cabem 
   embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso 
   extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de 
   outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do 
   mesmo thema decidendum.


2.	RECURSO. Embargos de divergência. 
   Inadmissibilidade. Impugnação a acórdão do Plenário e a decisão 
   singular. Precedentes. Recurso não conhecido. Cabem embargos de 
   divergência contra acórdão de Turma que divirja de julgado da 
   outra Turma ou do Pleno, não, porém, contra acórdão do Plenário 
   ou decisão monocrática.